Tribunal: TJSP
Processo: 1008104-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Dano Moral – Pleito fundado em ofensas escritas realizadas no livro de ocorrência do condomínio onde residem as partes, perpetradas pela ré contra a autora – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Pela autora pretendendo a condenação da ré ao pleito de retratação e majoração dos danos morais – Pela ré alegando a regularidade de sua

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Dano Moral – Pleito fundado em ofensas escritas realizadas no livro de ocorrência do condomínio onde residem as partes, perpetradas pela ré contra a autora – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Pela autora pretendendo a condenação da ré ao pleito de retratação e majoração dos danos morais – Pela ré alegando a regularidade de sua conduta diante do excessivo barulho vindo do apartamento da autora - Descabimento – Demonstração de que a ré, efetivamente, proferiu as ofensas – Caracterização dos danos morais – Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta redução ou majoração – Pedido de retratação efetuado pela autora que é mero pedido subsidiário do pleito indenizatório, não cabendo análise porque obtido o pedido principal - Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008104-57.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada CAMILA SOARES KATZENWADEL (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada/apelante GISELY DE OLIVEIRA FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-57.2019.8.26.0564 -V
2
APELAÇÃO No 1008104-57.2019.8.26.0564
APELANTES/APELADAS: CAMILA SOARES KATZENWADEL, GISELY DE
OLIVEIRA FERRAZ
JUIZ: IVO ROVERI NETO
VOTO No 23.048
APELAÇÃO
Ação de Indenização por Dano Moral

Pleito fundado em ofensas escritas realizadas no livro de
ocorrência do condomínio onde residem as partes,
perpetradas pela ré contra a autora Sentença de parcial
procedência
Inconformismo das partes
Pela autora
pretendendo a condenação da ré ao pleito de retratação e
majoração dos danos morais
Pela ré alegando a
regularidade de sua conduta diante do excessivo barulho
vindo do apartamento da autora - Descabimento

Demonstração de que a ré, efetivamente, proferiu as
ofensas
Caracterização dos danos morais
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não
comporta redução ou majoração
Pedido de retratação
efetuado pela autora que é mero pedido subsidiário do
pleito indenizatório, não cabendo análise porque obtido o
pedido principal - Recursos desprovidos
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo,
em Ação de Indenização por Danos Morais proposta por CAMILA SOARES
KATZENWADEL contra GISELY DE OLIVEIRA FERRAZ, que julgou a ação
parcial procedente, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o arbitramento, bem como no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-57.2019.8.26.0564 -V
3
Embargos de declaração opostos pelas partes que
foram rejeitados.
Apela a autora, aduzindo que a sentença foi
omissa quanto ao pedido de retratação efetuado na petição inicial, não se tratando de
pedido subsidiário, pretende a condenação da ré a retratação dos fatos narrados,
pleiteia a majoração da indenização por danos morais.
Apela a ré, pleiteando, em preliminar, a
concessão da gratuidade da justiça, no mérito, postulando a reforma integral da
sentença, aduzindo, em síntese, que sempre reclamou para a síndica do barulho
causado pelo apartamento da autora que fica de frente ao seu, não obtendo êxito, em
novembro de 2018, fez reclamação no livro de ocorrências do condomínio, a fim de
que a administração tomasse providências, não havendo demonstração de culpa,
existência de dno ou nexo de causalidade a ensejar a reparação moral pretendida.
Subsidiariamente pretende a redução da condenação imposta na sentença, por fim
pretende que a autora seja condenada ao ônus da sucumbência por ter decaído de
parte do pedido.
Recursos tempestivos, isento de preparo pela
autora, preparado pela ré e contrarrazoados.
Indeferida a gratuidade da justiça à ré, houve o
recolhimento integral do preparo a fls. 202.
É o breve relatório do necessário.
Os apelos não comportam provimento.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada sob a
alegação de que a ré, moradora do mesmo edifício da autora realizou ofensas escritas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-57.2019.8.26.0564 -V
4
no livro de ocorrências do condomínio, documento público a todos os moradores.
Narra a autora que a ré escreveu no livro de
ocorrências que os residentes da unidade da autora confundem o condomínio com
“casa noturna de entretenimento sexual para adultos” e com um “prostíbulo”, que
ouvem música de nível baixíssimo em volume elevado, que berram em voz alta ao
outro avisando quando estão evacuando, que recebem frequentemente um parente do
sexo masculino que fala palavrões em demasia, que não compreendem normas de
cidadania, que possuem incapacidade de aprendizado e compreensão, entre outras
ofensas. Pleiteia indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, ou R$
20.000,00, caso a ré faça uma retratação nos moldes declinados na inicial.
Pois bem.
Sabe-se que ofensas verbais ou escritas são
condutas aptas a gerar ofensa à honra da pessoa atingida, sendo cabível a indenização
por danos morais, quando comprovada de forma inequívoca a intenção do ato
praticado.
Nota-se que no caso dos autos, conquanto a ré
insista na alegação de que fez mera reclamação escrita no livro de ocorrência do
condomínio, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que ela, efetivamente,
proferiu as ofensas narradas na peça vestibular, referindo-se a residência da autora
como um “prostíbulo”, conforme fls. 6, afirmando que seus moradores, ainda,
confundem, “o condomínio com uma casa noturna de entretenimento sexual para
adulto” (cfr.fl. 4).
Aludidas declarações foram comprovadas pelos
documentos de fls. 32/35 e não foram impugnadas pela ré, evidentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-57.2019.8.26.0564 -V
5
extrapolaram a liberdade de expressão ao reclamar da perturbação do sossego
advinda do apartamento da autora, contudo, como bem decidiu o juízo sentenciante,
possuem elevada carga pejorativa, ofendendo sua honra (verbis, cfr. fls. 118).
Registre-se que o livro de ocorrência do
condomínio é de livre acesso a todos os moradores, o que comprova que grande
número de pessoas puderam ler as ofensas escritas perpetradas pela ré.
Com efeito, a prova oral produzida em Juízo
corroborou as alegações de que havia um barulho acentuado advindo do apartamento
da autora, com pessoas falando alto, música, palavreado chulo, e que segundo a
síndica ouvida em juízo o procedimento nestes casos seria a reclamação escrita no
livro de ocorrências, visto que eventual advertência ou multa necessitam de registro
formal, contudo, pelo que se leu no livro de ocorrências foi uma evidente ofensa a
honra da autora, o que não se pode permitir.
Assim, comprovado nos autos que a ré proferiu
ofensas escritas contra a autora, tem ela o direito de ser indenizada por danos morais,
que decorre da própria e inerente humilhação à sua honra, resultante de ofensa em
documento escrito de acesso a todos os condôminos.
No que tange ao valor da verba indenizatória,
atentando-se, de um lado, para o grau de reprovabilidade das ofensas perpetradas pela
ré, e de outro o sofrimento da autora, e levando-se em conta que os objetivos
primordiais da verba em testilha são desestimular a conduta ilícita da primeira e
trazer algum lenitivo ao segundo, o valor fixado pelo MM. Juiz sentenciante de R$
3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável, sendo descabida a pretendida redução
ou majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-57.2019.8.26.0564 -V
6
No que se refere ao pedido de retratação, pela
leitura da petição inicial a intenção da autora é ver a ré condenada ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou, R$
20.000,00 (vinte mil reais), caso a ré faça uma retratação nos termos indicados a fls.
21, 22 e 23, de forma que o pleito de retratação é mero pedido subsidiário do
principal, o que foi recusado pela ré em sua contestação, não, havendo, pois, que ser
apreciado conquanto o pedido principal já foi analisado pela sentença recorrida.
Por fim, ao contrário do alegado pela ré, não há
que se falar em sucumbência parcial a ensejar a condenação da autora nas verbas da
sucumbência, pois o pedido de retratação efetuado pela autora é mero pedido
subsidiário, de forma que somente o valor da indenização pleiteado não foi
integralmente procedente, devendo, assim, ser mantida a sucumbência na forma da
sentença.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator